Tribunal: TJSP
Processo: 2182058-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO